Tribunal: TJSP
Processo: 1035163-69.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – preliminar afastada.

AÇÃO INDENIZATÓRIA – Pretensão de condenação da FESP ao pagamento das despesas suportadas pelos autores, concernentes a tratamento médico hospitalar – Comprovação da realização de pedido de disponibilização de vaga em UTI na rede pública – Pleito que merece acolhimento apenas a partir da data da formalização do requerimento de

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – preliminar afastada.

AÇÃO INDENIZATÓRIA – Pretensão de condenação da FESP ao pagamento das despesas suportadas pelos autores, concernentes a tratamento médico hospitalar – Comprovação da realização de pedido de disponibilização de vaga em UTI na rede pública – Pleito que merece acolhimento apenas a partir da data da formalização do requerimento de transferência da paciente, não sendo possível compelir o Estado a ressarcir custos anteriores, oriundos da livre escolha dos requerentes quanto ao nosocômio - Vaga em UTI - Dever do Estado – Hipossuficiência para a aquisição – Imposição que decorre de texto das Constituições da República e Estadual e da Lei Federal no 8.080/90 – Inocorrência de afronta à separação dos poderes – Ação julgada parcialmente procedente em primeiro instância – Sentença reformada em parte – Apelo da FESP ao qual se nega provimento, acolhendo-se em parte o recurso dos autores.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000621366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035163-69.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
ERICK MAGALHÃES DOS SANTOS, DAYANE MAGALHÃES DOS SANTOS e
EVA VALIM DE MAGALHÃES (FALECIDO), é apelado/apelante ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 3 de agosto de 2020.
LEME DE CAMPOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035163-69.2017.8.26.0053 SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1035163-69.2017.8.26.0053 – SÃO
PAULO.
APTES./APDOS: ERICK MAGALHÃES DOS SANTOS E
OUTRA.
APTE./APDA.: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
JUÍZA
PROLATORA:
CAROLINA
MARTINS
CLEMÊNCIO DUPRAT CARDOSO.
VOTO No 35.923
CERCEAMENTO DE DEFESA Inocorrência preliminar
afastada.
AÇÃO INDENIZATÓRIA
Pretensão de condenação da
FESP ao pagamento das despesas suportadas pelos autores,
concernentes a tratamento médico hospitalar Comprovação
da realização de pedido de disponibilização de vaga em UTI na
rede pública Pleito que merece acolhimento apenas a partir
da data da formalização do requerimento de transferência da
paciente, não sendo possível compelir o Estado a ressarcir
custos anteriores, oriundos da livre escolha dos requerentes
quanto ao nosocômio - Vaga em UTI - Dever do Estado
Hipossuficiência para a aquisição Imposição que decorre de
texto das Constituições da República e Estadual e da Lei
Federal no 8.080/90 Inocorrência de afronta à separação dos
poderes Ação julgada parcialmente procedente em primeiro
instância Sentença reformada em parte Apelo da FESP ao
qual se nega provimento, acolhendo-se em parte o recurso dos
autores.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035163-69.2017.8.26.0053 SÃO PAULO
com indenização proposta por ERICK MAGALHÃES DOS SANTOS e
OUTRA contra a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
objetivando a disponibilização de vaga e a transferência da correquerente
para UTI na rede pública. Afirmam que se dirigiram para hospital
particular em razão de urgência, requerendo a condenação do Estado ao
respectivo ressarcimento.
A r. sentença de fls. 161/166, foi proferida nos
seguintes termos: “Ante ao exposto: 1) com fulcro no artigo 485 inciso VI
do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem julgamento do
mérito com relação ao pedido de transferência da coautora Eva Valim de
Magalhães para uma unidade de terapia intensiva do sistema único de
saúde. Custas pelos autores, observada a gratuidade que lhes foi
concedida. Deixo de fixar honorários porque não deram causa à extinção
prematura da ação. 2) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil,
para condenar o réu a arcar com todas despesas lançadas na conta
hospitalar em razão de internação para tratamento de saúde de Eva Valim
Magalhães, relativamente ao período compreendido entre os dias
10/08/2017 até 14/08/2017. Pela sucumbência recíproca, as partes
arcarão com as despesas processuais na proporção de 50% para cada
uma. Por se tratar de sentença ilíquida, aplico o artigo 85 §4o, inciso II, e
fixo os honorários a serem pagos por uma parte ao procurador da parte
contrária nos patamares mínimos de cada uma das faixas do artigo 85 §
3o, cuja execução se subordinará às condições da Lei no 1.060/50 e art. 98,
§ 3o do C.P.C. no que se refere aos autores. Custas na forma da lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035163-69.2017.8.26.0053 SÃO PAULO
Apelam os demandantes (fls.193/203) pugnando
pela reforma do julgado. Preliminarmente, sustentam a ocorrência de
cerceamento de defesa, consistente na negativa do pedido de produção de
prova oral. No mérito, aduzem a procedência total dos pedidos, ante a
comprovação do pedido de transferência da coautora para o SUS.
Inconformada, recorre também a FESP (fls.
213/222) requerendo o decreto de perda do objeto da demanda.
Subsidiariamente, alega a improcedência total da ação e impugna a data
inicial para o custeio das despesas hospitalares fixadas na r. sentença.
Contrarrazões às fls. 228/239 e 243/248.
É o relatório.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada
com indenização proposta por ERICK MAGALHÃES DOS SANTOS e
OUTRA contra a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
objetivando a disponibilização de vaga e transferência da correquerente
para UTI na rede pública. Afirmam que se dirigiram para hospital
particular em razão de urgência, requerendo a condenação do Estado ao
respectivo ressarcimento.
Segundo consta da exordial, aos 22 de julho de
2017 a postulante Eva Valim de Magalhães apresentou problemas de saúde
e foi levada pelo seu filho ao pronto atendimento do Hospital Bosque da
Saúde (NotreDame Intermédica).
Na ocasião, apurou-se hemorragia intracraniana

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035163-69.2017.8.26.0053 SÃO PAULO
associada a acidente vascular cerebral, demandando internação emergencial.
As partes alegaram que a escolha do nosocômio
decorreu da situação emergencial e, por não possuírem plano de saúde,
solicitaram em seguida a remoção da paciente para a rede pública.
Em vista da negativa, ajuizaram a presente ação.
Os autos foram instruídos com relatório médico evidenciando a
necessidade da disponibilização de vaga em UTI (fl. 70) além da
solicitação formulada por escrito pelo coautor com esta finalidade (fl. 73).
Ato contínuo, o juízo singular proferiu medida
liminar, ordenando a disponibilização da vaga (fl. 76/79), no prazo de
cinco dias.
Não obstante, a FESP descumpriu a ordem sem
apresentar qualquer justificativa e a paciente permaneceu no hospital
particular. Aos 14 de agosto de 2017, a coautora veio a óbito (fls. 84/85).
Os requerentes pretendem o custeio do valor total
da conta exigida, em vista da internação.
A r. sentença monocrática, considerando os
elementos de convicção acostados ao feito, julgou os pedidos parcialmente
procedentes, determinando a indenização das despesas havidas após o dia
10/08/2017, data na qual a requerida foi intimada da decisão liminar.
Em face do quanto decidido insurgem-se as
partes.
Pois bem.
Ab initio, afasto a preliminar de cerceamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035163-69.2017.8.26.0053 SÃO PAULO
defesa suscitada pelo autor.
O
MM.
Juízo
singular,
reconhecendo
a
desnecessidade de maior dilação probatória, entendeu por bem sentenciar o
feito, embasando-se no farto acervo documental existente nos autos.
Nesse esteio, é assente a jurisprudência de nossos
tribunais: “A tutela jurisdicional deve ser prestada de modo a conter todos
os elementos que possibilitem a compreensão da controvérsia, bem como
as razões determinantes de decisão, como limites ao livre convencimento
do Juiz, que deve formá-lo com base em qualquer dos meios de prova
admitidos em direito material, hipótese em que não há que se falar
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide”, e que “o
magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide,
desprezando a realização de audiência para a produção de prova
testemunhal, ao constatar que o acervo documental acostado aos autos
possui suficiente força probante para nortear e instruir seu entendimento.”
(REsp no. 102303/PE, rel. Min. VICENTE LEAL, DJ de 17.05.99).
E está correto o insigne julgador de primeiro
grau, pois os elementos trazidos a lume no presente caso são suficientes à
formação de juízo acerca do mérito do litígio, sendo absolutamente
despiciendas outras provas para a solução do caso em apreço.
Assim, não há que se falar em cerceamento de
defesa se o magistrado a quo, convencido plenamente pelo conjunto
probatório contido nos autos, considerou dispensável para o julgamento da
causa a dilação probatória pretendida.
Afasto, pois, a prefacial e passo à análise do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035163-69.2017.8.26.0053 SÃO PAULO
mérito.
Diversamente do sustentado pela FESP, o
falecimento da parte não induz à conclusão da perda do objeto da
pretensão ressarcitória. Além do pleito de disponibilização da vaga, busca-
se nesta sede a reparação dos prejuízos materiais advindos do tratamento
médico prestado à paciente.
No mesmo sentido, são as ponderações da
magistrada sentenciante:
“Contudo, quanto ao pedido de pagamento das
despesas hospitalares, rejeito a preliminar de perda do objeto, pois o
falecimento da parte em razão da moléstia que a acometeu não põe fim à
lide no tocante à pretensão de pagamento das despesas médicas incorridas
junto ao hospital privado que a atendeu.” (fl. 163).
O apelo dos autores procede, em parte.
Com efeito, este juízo tem entendimento no
sentido da impossibilidade de se carrear à Fazenda Pública o custeio de
tratamento particular, sob pena de se deturpar a norma constante do art.
196 da Lei Maior, garantidora do direito à saúde.
Assim já decidi:
“RESPONSABILIDADE CIVIL
Indenização
por danos materiais e morais (...) DANOS MATERIAIS Pretensão de
compelir a requerida ao reembolso do montante despendido para o
pagamento de hospital particular Cabimento, em parte O "quantum"
indenizatório deve ser reduzido, considerando-se que o postulante dirigiu-
se diretamente a nosocômio particular, sem tentar a internação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035163-69.2017.8.26.0053 SÃO PAULO
hospital público - Ação julgada procedente na 1a. Instância Sentença
reformada
em
parte
Recursos
parcialmente
providos. (AC
n.
1022087-82.2014.8.26.0602, de que fui relator).
Acolher pretensão formulada nestes moldes,
implicaria em tratamento evidentemente desigual aos pacientes acometidos
por graves enfermidades, os quais se sujeitam ao protocolo de atendimento
do Sistema Único de Saúde.
Nesse contexto, nenhum cidadão estaria obrigado
a observar as orientações e diretrizes do serviço público, bastando dirigir-
se a hospital particular, para em seguida pleitear o ressarcimento das
despesas pelo Estado.
A hipótese dos autos, contudo, é diversa.
Os elementos carreados ao feito demonstram com
clareza os esforços empreendidos pelo correquerente para o fim de
transferir sua genitora para UTI em leito público.
E, diante da inércia da FESP em disponibilizar a
vaga, ajuizaram a presente demanda, instruindo-a com a comprovação do
pedido, além do relatório médico de fl. 70, indicando a necessidade e a
urgência do atendimento.
Mas, mesmo com a prolação de ordem liminar
determinando a disponibilização da vaga, a ré descumpriu o comando
judicial, sem trazer aos autos nenhuma justificativa para tanto.
Como afirmado, restou cabalmente comprovado
a urgência do tratamento demandado. Tal exigência visava garantir a
sobrevivência e o tratamento da enfermidade da correquerente. Entretanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035163-69.2017.8.26.0053 SÃO PAULO
em razão do valor, não tendo a peticionária condições financeiras para
custeá-lo, pleiteia-o junto ao Poder Público.
Não há como negar a responsabilização do Poder
Público quanto ao cumprimento de norma constitucional que incumbe aos
entes políticos garantir o acesso à saúde dos cidadãos, aplicável à espécie,
portanto, o contido no artigo 196 da Carta Magna.
Logo,
também
é
absolutamente
incabível
qualquer alegação no sentido que não cabe ao julgador imiscuir-se na
atividade administrativa, porquanto não há se falar em desobediência ao
Principio da Tripartição dos Poderes, uma vez que é reconhecido o direito
à vida e à saúde, como corolários do Princípio Constitucional da Dignidade
da Pessoa Humana (artigo 1o., inciso III, Constituição Federal), que é o
norteador da interpretação e aplicação do direito.
Deste modo, se o Estado-administração não
atender a tais direitos de forma voluntária, o Poder Jurisdicional o
compelirá ao cumprimento das garantias fundamentais dos cidadãos, até
porque vigente o Princípio da Inafastabilidade do controle jurisdicional a
toda lesão ou ameaça a direitos (artigo 5o., inciso XXXV, Constituição
Federal).
No mais, não há que se falar em questão
orçamentária a implicar restrição ao direito do paciente, “Cumpre notar
que se a despesa para o cumprimento de preceito constitucional precisa de
prévia previsão orçamentária, isso deve ser providenciado pelo Estado e
não pela apelada.” (AC no. 334.954-5/2, rel. Des. REBELLO PINHO).
É certo que o direito à vida não pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035163-69.2017.8.26.0053 SÃO PAULO
prejudicado por normas relacionadas a protocolos clínicos e nem mesmo a
programas do governo, sob pena de se deturpar até mesmo o escopo da lei,
que por certo não se trata de impedir o respeito à dignidade da pessoa
humana, ressaltando-se aqui o princípio da proporcionalidade.
Frise-se que a prescrição foi feita por profissional
especialista, fazendo constar do documento seu nome e número do seu
registro junto à Autarquia Especial, de modo que, ao subscrever tal
parecer, o fez sob as penas da lei, sujeitando-se, inclusive, às penas
previstas no artigo 302, do Código Penal, caso ateste algo de forma
inverídica.
Assim, observa-se ainda que, no caso, a
necessidade ou não do tratamento solicitado é da competência do Dr.
Valter Ferreira (CRM no 69252), como decorre do Código de Ética
Profissional (Resolução no. 1.146, de 09.01.88 do Conselho Federal de
Medicina) de sorte que o inconformismo acerca da conveniência ou não de
tal tratamento, não comporta acolhida, sobretudo se considerarmos que
inexiste qualquer obrigatoriedade de o cidadão consultar-se com médicos
da rede pública para comprovar sua moléstia.
Passa-se, então, à dosimetria dos prejuízos.
A paciente deu entrada no hospital no dia
22/07/2017. O pedido de remoção para a rede pública se deu em
31/07/2017. A FESP foi intimada da ordem liminar dia 10/08/2017.
Quanto a este aspecto, tenho que a r. sentença
merece retoque.
O ressarcimento das despesas deve ocorrer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035163-69.2017.8.26.0053 SÃO PAULO
partir do dia 31/07/2017, pois, como já constatado, foi satisfatoriamente
comprovado o pleito do postulante neste sentido, amparado por relatório
médico, o qual restou não atendido pela ré.
Nesse sentido, é a orientação desta C. Sexta
Câmara de Direito Público:
“SAÚDE PÚBLICA Disponibilização de vaga
em UTI
Paciente portador de esquizofrenia
Dever do Estado

Hipossuficiência para a aquisição Imposição que decorre de texto das
Constituições da República e Estadual e da Lei Federal no 8.080/90
Inocorrência de afronta à separação dos poderes Segurança concedida
em primeira instância - Sentença mantida Recurso improvido.” (AC n.
1026385-56.2017.8.26.0071, de minha relatoria, j. 19/06/2018).
De
outro
lado, improcede o pedido de
ressarcimento de valores anteriores à mencionada data, eis que os
requerentes optaram pelo início do atendimento em rede hospitalar
particular.
Ora, como já salientado alhures, não se pode
consentir com a condenação do Poder Público ao pagamento de despesas
médicas oriundas de entidade privada se o paciente se dirigiu até ali
voluntariamente.
Não se ignoram as circunstâncias verificadas no
presente caso, em especial a gravidade do quadro de saúde de genitora do
autor.
Porém,
o
acolhimento
de
tal
pleito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035163-69.2017.8.26.0053 SÃO PAULO
induvidosamente levaria à criação de um precedente perigoso,
responsabilizando o Estado por todos os tratamentos médicos prestados,
ainda que relativos a protocolos não compreendidos no Sistema Público.
Lamentavelmente,
situações
de
urgência
acontecem diariamente e há milhares de pacientes que buscam tratamento
no SUS. A pretensão dos autores, nestes moldes, viola flagrantemente o
princípio da isonomia em detrimento destes enfermos, os quais aguardam
atendimento na rede pública.
Entrementes, quanto ao inconformismo da FESP,
que busca ressarcir apenas despesas havidas após o dia em que juntado aos
autos o mandado de cumprimento da liminar, fica prejudicado, em face do
decidido.
Como afirmado, o postulante se desincumbiu
satisfatoriamente de comprovar ter requerido a disponibilização da vaga,
sendo este o termo inicial da responsabilização Estatal, ante o injustificado
inadimplemento.
Alegações da impossibilidade de transferência da
correquerente para a rede pública deveriam ter sido provadas, e neste
aspecto, a ré não se desincumbiu de seu ônus, ressaltando-se, mais uma
vez, a existência de relatório médico amparando a pretensão autoral.
Deste modo, deve ser reformado em parte o r.
decisum monocrático, para o fim de condenar a requerida ao pagamento
das despesas hospitalares advindas da internação da mãe do autor, no
período compreendido entre 31/07/2017 e 14/08/2017, que será apurado
por mero cálculo aritmético, pelos motivos acima delineados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035163-69.2017.8.26.0053 SÃO PAULO
E pela alteração do julgado, necessária a
adequação da verba sucumbencial fixada em primeiro grau, o que faço
com esteio no art. 86 do Código de Processo Civil.
Arcará o autor com o pagamento de honorários
advocatícios, os quais arbitro em 10% do proveito econômico equivalente
à parcela de sua sucumbência (valor das despesas hospitalares
concernentes aos dias 22/07/2017 até 30/07/2017).
A demandada, por seu turno, pagará a verba
fixada em 10% da quantia concernente à procedência dos pedidos (valor da
conta do hospital de 31/07/2017 até 14/08/2017).
Por fim, já é entendimento pacífico não estar
obrigado o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal
para fins de prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas
prequestionadas todas as matérias e disposições legais discutidas pelas
partes.
Isto posto, afastada a preliminar, nega-se
provimento ao recurso da FESP, provendo-se em parte o apelo dos
demandantes.
LEME DE CAMPOS
Relator